Tribunal: STF
Processo: RHC 208289
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, no AgRg no Habeas Corpus 633.227/SE.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, regime fechado, como incurso no art. 157, §2°, II, do Código Penal e no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 



    Interposta a apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, alegando, em linhas gerais, "a existência de ilegalidade na exasperação da pena-base, visto que teria sido apontado fundamento inidôneo para a negativação da culpabilidade, qual seja, a utilização de facas na empreitada criminosa.". 



    Requereu, portanto, "inclusive em liminar, que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, com o consequente redimensionamento da pena e do regime inicial.".



    No Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 633.227/SE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO COM USO DE FACAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal – CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. Na hipótese, verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual reconhece a idoneidade na elevação da pena-base em decorrência do uso de arma branca no crime de roubo. Precedentes. 



    2. Agravo desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer "a reforma do r. acórdão do e. STJ, para afastar a valoração negativa da culpabilidade, com a correspondente redução da pena.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a diminuição da pena-base, nos seguintes termos:



    [...]



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A controvérsia refere-se à pena-base. 



    É consabido que, na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. 



    Nesse sentido:



    [...]



    No caso, o Tribunal a quo manteve a exasperação da pena-base sob a seguinte fundamentação:



    [...]



    Verifica-se do excerto acima colacionado que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual reconhece a idoneidade na elevação da pena-base em decorrência do uso de arma branca no crime de roubo. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena-base do recorrente.



    Ao julgar o recurso da defesa o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe decidiu: 



    [...]



    Na primeira fase da dosimetria, o sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do agente ao afirmar que “censurável, na medida em foram usadas duas facas peixeira na prática delitiva, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta, haja vista a acentuada probabilidade de dano à vítima, conforme já fundamentado anteriormente”, entendimento do qual comungo, na medida em que o recorrente praticou o delito em comento, ciente do uso da arma branca, portanto, circunstancia objetiva que se comunica a todos os autores do crime em comento, o que torna plenamente idôneo o argumento utilizado na origem para considerar o grau exacerbado de reprovabilidade da conduta. Diante deste quadro, mantenho a pena base fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão. 



    [...] 



    Destarte, a dosimetria está irreparável.



    [...]



    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena-base foi fixada de forma correta, até porque o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal e do princípio da proporcionalidade.".



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente